Tribunal: TJMT
Processo: 1027555-55.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027555-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), ANTONIA EMIDIO GUIMARAES - CPF: 229.713.511-49 (AGRAVANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 014.534.511-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DA REQUERIDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva em ação regressiva de ressarcimento, deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante argumenta que, embora excluída do polo passivo, o trabalho dos advogados demandou diligências comprovadas, sendo devida a condenação em honorários de sucumbência, consoante o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da agravante do polo passivo da ação, por ilegitimidade, acarreta a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis para fixação dos honorários sucumbenciais no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 338, parágrafo único, do CPC determina que, reconhecida a ilegitimidade passiva e realizada a substituição do réu, a parte autora deve reembolsar despesas e pagar honorários ao procurador do réu excluído, nos percentuais definidos na norma.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a aplicabilidade do art. 338, parágrafo único, do CPC, em casos de exclusão de réu por ilegitimidade passiva, desde que preenchidos os requisitos legais.

Os honorários advocatícios, no caso concreto, visam remunerar o trabalho diligente dos advogados da agravante, que atuaram de forma intensa para demonstrar sua ilegitimidade passiva, comprovada por diversos documentos e diligências.

A decisão recorrida merece reforma no ponto atacado, posto que deixou de fixar os honorários advocatícios mesmo após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida, infringindo a regra processual disposta no artigo 338, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de réu por ilegitimidade passiva acarreta, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, a obrigação da parte autora de pagar honorários advocatícios de sucumbência.

A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §8º, do CPC, considerando o valor da causa e o trabalho realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônia Emídio Guimarães, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento movida pela Associação Gestão Veicular Universo, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida, ora agravante, para a causa, e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com relação a esta, deixando de condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que, por um erro, no Boletim de Ocorrência constou a requerida como proprietária do veículo envolvido no sinistro e, tão logo a requerente tomou conhecimento do erro, concordou com a exclusão da requerida do polo passivo da ação. Por fim, determinou a alteração no Pje, com a inclusão de Adriano Ferreira, no polo passivo.

Inconformada, a agravante defende que
deixar de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fora um erro, pois os honorários advocatícios de sucumbência são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses.

Segue sustentando que a ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, bem como, que os honorários de sucumbência visam remunerar de forma condigna os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, parâmetros definidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que os honorários advocatícios, no caso em questão, mostra-se devido, pois, ao examinar cuidadosamente os autos, verifica-se que os advogados peticionantes cumpriram com todas as suas obrigações, em todas as fases do processo, bem como suas atuações foram diligentes e comprometidas, o que resultou no êxito da demanda. Esse resultado só foi possível graças às diversas diligências realizadas pelos procuradores da agravante, que buscaram comprovar a ilegitimidade desta junto ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Sinop/MT, à CIRETRAN de Sinop/MT, à Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop/MT, à empresa de guincho Novo Estado e à Guarda Civil.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

Em sede de cognição sumária, não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal (id. 249486190).

As informações foram prestadas (id. 251059180), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
254848667
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela
Associação Gestão Veicular Universo
em desfavor de Antônia Emídio Guimarães e Adriano Ferreira, visando o
reembolso em face do condutor e proprietário do veículo causador do acidente, da quantia de R$ 5.398,21 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a partir da data do desembolso que ocorreu em 07/10/2022, a teor do que dispõem as súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Durante a marcha processual, ao sanear o feito, a douta magistrada
a quo,
reconheceu a ilegitimidade passiva de Antônia Emidio Guimarães para a causa e, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com relação a esta, deixando de condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante se vê da decisão acostada no
id. 167614152 – autos de origem
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo
que
deixar de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fora um erro, pois os honorários advocatícios de sucumbência são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses.

Segue sustentando que a ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, bem como, que os honorários de sucumbência visam remunerar de forma condigna os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, parâmetros definidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que os honorários advocatícios, no caso em questão, mostra-se devido, pois, ao examinar cuidadosamente os autos, verifica-se que os advogados peticionantes cumpriram com todas as suas obrigações, em todas as fases do processo, bem como suas atuações foram diligentes e comprometidas, o que resultou no êxito da demanda. Esse resultado só foi possível graças às diversas diligências realizadas pelos procuradores da agravante, que buscaram comprovar a ilegitimidade desta junto ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Sinop/MT, à CIRETRAN de Sinop/MT, à Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop/MT, à empresa de guincho Novo Estado e à Guarda Civil.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o artigo art. 338, parágrafo único, do CPC, dispõe que,
verbis
:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.”
(negritei).

Nessa trilha, tanto o c. STJ, quanto este Tribunal, já decidiram no sentido de ser possível a aplicação da regra insculpida no art. 338 do CPC quando preenchidos os requisitos legais,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma do STJ já decidiu que "a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu", razão pela qual se "ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15" (REsp 1.800.330/SP, 3ª Turma, DJe 04/12/2020).

2. Além disso, a Quarta Turma do STJ já teve a oportunidade de afirmar que "a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte" (AgInt no AREsp 1.317.147/PR, 4ª Turma, DJe 04/05/2020)
. [...]
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.912.926/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2021 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO –ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[..]

3. Se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, caso contrário, deve incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1012985-98.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – negritei).

De tal arte, tendo em vista que o caso em analise retrata o que dispõe a regra insculpida no artigo 338, paragrafo único, do CPC, tenho que assiste razão a agravante, merecendo reforma a decisão recorrida neste ponto.

Por fim, considerando o valor dado a causa, em observância ao disposto no artigo 338, paragrafo único, do CPC, condeno a autora, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025